Tribunal: TJMT
Processo: 0000617-85.1999.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000617-85.1999.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), DENIS MARCELO FERREIRA MENDES (APELANTE), ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR - CPF: 012.068.451-98 (ADVOGADO), MATHEUS RIAN VIEGAS DA SILVA - CPF: 736.402.551-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABA - CRIMINAL (APELADO), EUSTÁCIO MARTINS DE SIQUEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO - VEREDITO CONDENATÓRIO - DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS E DESPROPORCIONALIDADE DA PENA-BASE - PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO OU REDUÇÃO DA PENA - DISPAROS DE ARMA DE FOGO QUE ATINGIRAM A VÍTIMA EFETUADOS PELO APELANTE - LESÕES [CABEÇA, TÓRAX E ABDOME] E MORTE -

NÃO ABSOLVIÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA -
CONCLUSÃO DOS JURADOS POSSUI SUPORTE NO

RECONHECIMENTO DO APELANTE PELA
FILHA DA VÍTIMA -
DECLARAÇÕES DA ESPOSA DA ESPOSA E FILHA DO APELANTE EM TODAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - OPÇÃO DOS JURADOS
POR UMA DAS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO
DA PROVA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ELEMENTOS DE CONVICÇÃO

PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA LEGITIMADA

- ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT - ACÓRDÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - SUBMISSÃO DO APELANTE A NOVO JULGAMENTO - IMPERTINÊNCIA - CULPABILIDADE - PREMEDITAÇÃO - FUNDAMENTO IDÔNEO PARA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE - ENUNCIADO CRIMINAL 49 DO TJMT - DEPRECIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME MOTIVADA EM ELEMENTOS CONCRETOS - ORIENTAÇÃO DO STJ - CONSEQUÊNCIAS DO - VÍTIMA DEIXOU TRÊS FILHAS DE

TENRA IDADE - TRAUMAS PSICOLÓGICOS - AVALIAÇÃO NEGATIVA AUTORIZADA - JULGADO DO STJ - EXISTÊNCIA DE TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS JUSTIFICA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE - UM ANO PARA CADA UMA DELAS - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ -

PENA IMPOSTA - SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS - E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS [
CULPABILIDADE, AS CIRCUNSTÂNCIAS E AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
] JUSTIFICAM O REGIME INICIAL FECHADO - PREMISSA DO STJ - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - ACÓRDÃO DO TJDF - RECURSO DESPROVIDO.

O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

Não
“se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 3).

“As decisões do Conselho de Sentença só são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(TJMT, AP NU 0006840-86.2009.8.11.0015)

A premeditação constitui fundamento idôneo para majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa

(TJMT, Enunciado Criminal 49).

A depreciação das circunstâncias do crime está motivada em elementos concretos, os quais não se afiguram inerentes ao tipo penal, de modo a autorizar o aumento da pena-base (STJ, HC no 353.551/RS).

As consequências do crime
“foram trágicas e lamentáveis”
porque a vítima deixou três filhas de tenra idade -

4 (quatro), 9 (nove) e 11 (onze) anos -, à época do crime, que sofreram abalos psicológicos e necessitaram acompanhamento especializado para superação do trauma

(STJ, HC 417.936/RJ)

O c. STJ
“tem entendido razoável e proporcional a fração de aumento

de

1/6

para

cada

circunstância judicial”
(HC 505.435/SP).

A pena imposta - superior a 8 (oito) anos - e as circunstâncias judiciais desfavoráveis [
culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime
] justificam o regime inicial fechado,
ex vi
do art. 33, § 2o, “a”, do CP (STJ, AgRg no HC 507.130/SP).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RESE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000617-85.1999.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): DENIS MARCELO FERREIRA MENDES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por DENIS MARCELO FERREIRA MENDES contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (Código 101704), que o condenou por homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima a 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2o, IV, do CP - (ID 6108406).

O apelante sustenta que: 1) a decisão dos jurados seria contrária à prova dos autos por ser
“improvável que a testemunha tenha realizado o reconhecimento de pessoa com extrema certeza”
; 2) o aumento da pena-base em 3 (três) anos de reclusão seria desproporcional.

Pede o provimento para que seja submetido a novo julgamento ou reduzida a pena (ID 28217529).

Prequestiona o art. 5o, XLVI e LIV, art. 93, IX, ambos da CF, art. 155 do CPP, art. 59, art. 67, art. 68 e art. 121, § 2o, IV, todos do CP.

A 21a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 28217530).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, adotando
per relationem
as contrarrazões do órgão do Ministério Público de primeiro grau (Julieta do Nascimento Souza, procuradora de Justiça - ID 36161970).

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 29/11/1996, por volta das 19h50min, na Rua S, próximo ao n°47, bairro Ribeirão do Lipa, nessa cidade e Comarca de Cuiabá/MT, o denunciado - em concurso de agentes com pessoa não identificada nos autos e imbuído de latente
animus necandi -
matou Eustácio Martins de Siqueira, motivado por vingança (torpe), com emprego de arma de fogo (não apreendida nos autos) e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, disparando tiros que atingiram a vítima em diversas regiões do corpo, causando-lhe as lesões descritas no exame de corpo de delito e mapa topográfico de fls.06/09, que foram a causa efetiva de sua morte.[...]

Depois disso, no dia e hora do fato, o denunciado - em companhia de outro comparsa não identificado no presente feito - resolveu vingar-se da vítima (motivo torpe), indo até sua residência (endereço acima citado). Lá chegando sacaram suas armas e surpreenderam o ofendido, a ponto de dificultar qualquer reação por parte dele, desferindo vários tiros que vieram a atingir-lhe os braços e costas, levando-o a óbito. [...]

Em face do exposto, o Ministério Público Estadual denuncia DENIS MARCELO FERREIRA

MENDES

como

incurso nas sanções do art.

121, § 2o, I e IV, do CP [...]”
(Reinaldo Rodrigues de Oliveira Filho - ID 6107620)

O Conselho de Sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“[...]1o Quesito: No dia 29 de novembro de 1996, por Volta das 19h50min, na Roa S, próximo ao n° 47, Bairro Ribeirão do Lipa, nesta capital, a vítima EUSTACIO MARTINS DE SIQUEIRA foi atingida por disparos de arma de fogo, sofrendo os ferimentos descritos no Laudo de Exame de Necropsia e que foram a causa da sua morte?

04 SIM

2o Quesito: O acusado DEMIS MARCELO FERREIRA MENDES, juntamente com terceira pessoa não identificada, efetuaram disparos de arma de fogo na vítima?

04 SIM

3° Quesito: O jurado absolve o acusado?

04 NÃO X 01 SIM

4° Quesito: O crime foi cometido por motivo torpe, consistente na vingança, em razão da prisão de um indivíduo que, supostamente, foi delatado pela vítima é polícia?

04 NÃO X 02 SIM

5° Quesito: O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima que foi surpreendida pelos disparos de arma de fogo, enquanto estava deitada na rede de sua casa?

04 SIM X 01 NÃO”
(ID 6108403)

A Juíza-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] Após regular instrução criminal, em juízo de admissibilidade da culpa, decidiu-se pela pronúncia do acusado nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos I e IV do Código Penal. Em decorrência, hoje foi submetido a julgamento popular;

Considerando que o Conselho de Sentença, apreciando os quesitos que lhes foram apresentados para votação, RECONHECEU a materialidade e autoria delitiva;

Considerando que o Conselho de Sentença NÃO absolveu o acusado;

Considerando que o Conselho de Sentença NÃO reconheceu que o crime foi cometido por motivo torpe;

Considerando que o Conselho de Sentença RECONHECEU que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima;

Atenta à soberana decisão do nobre Conselho de sentença, CONDENO o réu DEMIS MARCELO FERREIRA MENDES, qualificado nos autos, nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, com as implicações da Lei no 8.072/90. [...]

A culpabilidade do réu é acentuada. Ressai dos autos que o réu e seu comparsa, não identificado, com intuito de ceifar a vida da vítima, armaram-se com um revólver calibre 38 e dirigiram-se até a residência da vítima. Chegando ao local encontraram a vítima deitada na rede, onde cuidava de suas três filhas, todas de tenra idade. Em ato continuo, efetuaram dois disparos de arma de fogo que atingiram o ombro e o outro a lombar da vítima. Após os disparos evadiram-se do local, momento em que a vítima foi socorrida, ainda com vida, por um vizinho e levada ao Pronto Socorro, contudo, no caminho veio a falecer. Posteriormente ao crime, a filha da vítima Larissa de Oliveira Siqueira, testemunha ocular do fato, conseguiu reconhecer o acusado como o autor dos disparos que ceifaram a vida de seu pai.

Vê-se, pois, que a premeditação e o desígnio são evidentes na conduta do acusado e de seu comparsa, que claramente planejaram a empreitada delituosa. Sendo assim, os fatos justificam a exasperação da pena-base, devendo ser valorados negativamente. Nesse sentido, colaciono a seguinte Jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: [...]

Quanto à sua personalidade e conduta social, de acordo com entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundado, por profissionais especializados (TJMT, Ap no 72331/2015), que não foi produzido nos autos. Anoto que a dependência química do acusado não pode ser valorada negativamente, por se tratar de um problema de saúde pública, impossibilitando a exasperação da pena-base neste elemento, conforme entendimento. [...]

O motivo do crime, não restou claramente evidenciado nos autos, tanto que não reconhecido pelo Conselho de Sentença a qualificadora do motivo torpe, consistente na vingança do acusado pela delação de um amigo à polícia;

Embora a circunstância do recurso que dificultou a defesa da vítima tenha sido acolhida pelo Conselho de Sentença para qualificar o crime, não podendo ser valorada novamente para não incorrer em ‘bis in idem’, outras circunstâncias devem ser sopesadas.

O crime em tela foi cometido no interior da residência da vítima, enquanto esta descansava na rede e na presença de suas três filhas, todas de tenra idade - a caçula de quatro anos, outra de nove e a mais velha de onze anos - que presenciaram toda a ação criminosa e sofreram potencial risco de serem atingidas por um dos disparos, haja vista estavam bem próximas ao pai no momento em que foi realizado os disparos, conforme extrai-se dos depoimentos colhidos em Plenário do Júri. Sendo assim, a dinâmica revela, além da ousadia, risco à integridade física das pessoas presentes, justificando a exasperação da pena base, vejamos: [...]

O comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime, não existindo nos autos elementos que justifiquem ou atenuem a conduta do réu, tamanha a sua desproporcionalidade;

No que tange às consequências do crime, foram trágicas e lamentáveis, pesando negativamente contra o acusado. Além da morte de um pai de família, certamente com planos e sonhos para o futuro, o crime deixou três crianças órfãs de pai. Ademais, o crime foi presenciado pelas três filhas da vítima e segundo o depoimento em Plenário do Júri de Odete Caetano Oliveira, mãe das meninas, ficaram traumatizadas com a selvageria presenciada, tanto que foram necessários tratamentos psicológicos para a superação do trauma. [...]

Assim, ante a pena prevista para o crime de homicídio qualificado, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, entendo necessário e suficiente estabelecer em face da culpabilidade acentuada do réu, das circunstancias desfavoráveis do crime e das consequências trágicas a pena-base em 15 (quinze) anos de reclusão, a qual torno definitiva por não vislumbrar mais nenhuma circunstância ou causa modificadora desse quantum.[...]

PELO EXPOSTO e considerando a vontade soberana do Conselho de Sentença, CONDENO o réu DEMIS MARCELO FERREIRA MENDES, qualificado nos autos, nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, com as implicações da Lei no 8.072/90, à pena privativa de liberdade de 15 (quinze) anos de reclusão, no regime inicialmente fechado. [...]

DA DECRETAÇÃO PRISIONAL E DA NEGATIVA DE APELO EM LIBERDADE:

O acusado respondeu o processo em liberdade, sendo condenado, hoje, em Plenário do Júri à pena privativa de liberdade de 15 (quinze) anos de reclusão.

Após cometer este delito perseverou no mundo do crime, sendo condenado pela pratica de crimes graves, consistente em dois homicídios qualificados, um homicídio culposo e um tráfico de drogas (PEP código no: 673834 - 4a Vara da Comarca de Rondonópolis-MT) totalizando pena privativa de liberdade de 36 (trinta e seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, que se somada com esta condenação, não obstante sua recorribilidade, perfaz o montante de 51 (cinquenta e um) anos de reclusão.[...]

Ex positis, decreto a prisão preventiva do réu DEMIS MARCELO FERREIRA MENDES e, em consequência, nego-lhe o apelo em liberdade. [...]”
(Mônica Catarina Perri Siqueira, juíza de Direito - ID 6108406)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Laudo de Exame de Necropsia no 01-01-000782-01/96 (ID 6107625) e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 6107625), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos da esposa da vítima Odete Caetado de Oliveira (ID 6107627), das testemunhas Nildo Ferreira de Jesus (ID 6107627), Lucia Angela da Silva (ID 6107627), Lucio da Silva (fls. 39) e Julio Cesar Martins Vieira da Rocha (ID 6107642), e do apelante (ID 6107636).

Em Juízo, foram ouvidos Júlio Cesar Martins Vieira da Rocha e Nildo Ferreira de Jesus, testemunhas (fls. 197 e 213/Relatório de Mídias - ID 6108419), Larissa de Oliveira Siqueira, filha da vítima (fls. 197 e 213/Relatório de Mídias - ID 6108419), e Odete Caetado de Oliveira, esposa da vítima (fls. 197 e 213/Relatório de Mídias - ID 6108419), e o apelante (fls. 230/Relatório de Mídias - ID 6108419).

Na sessão plenária, colheram-se as declarações das testemunhas Nildo Ferreira de Jesus, Larissa de Oliveira Siqueira e Odete Caetano de Oliveira (Relatório de Mídias - ID 6108419), e do apelante (Relatório de Mídias - ID 6108419).

Extrai-se do conjunto probatório que:

- a
esposa da vítima [Odete Caetado de Oliveira]

afirmou, na Delegacia de Polícia e na fase

judicial, que suas três filhas,
“Larissa”

de 10 (dez) anos,
“Natasha”
de 9 (nove) anos e
“Natália”
de 4 (quatro) anos presenciaram o exato momento em que dois indivíduos entraram e efetuaram os disparos contra marido; a Larissa tem condições de fazer o reconhecimento; ouviu comentários pelo bairro que os autores do assassinato foram o apelante e
“Lucio”
; os pais ao apelante a procuraram e pediram para não levar a filha até o presídio para fazer o reconhecimento dos acusados (Relatório de Mídias - ID 6108419);

- a testemunha Julio Cesar Martins Vieira da Rocha declarou, perante a autoridade policial e em Juízo, que
“houve rumores de ter sido o DEMIS o autor do crime”
(fls. 44/
Relatório de Mídias - ID 6108419)
)

- o apelante foi reconhecido, na fase policial e na sessão plenária, pela filha da vítima, Larissa Oliveira Siqueira, de 10 (dez) anos de idade, à época do fato [29.11.1996], como sendo a pessoa que
“juntamente com outro companheiro, invadiu a casa e assassinou seu pai com vários disparos de arma de fogo”
(Relatório de Mídias - ID 6108419);

- Larissa Oliveira Siqueira [filha da vítima] asseverou que o apelante
“atirou em sem pai”

(Relatório de Mídias - ID 6108419);

- o apelante negou a autoria em todas a sfases da persecução penal (fls. 33/34
/Relatório de Mídias - ID 6108419
).

Dito isso, vejamos.

O Conselho de Sentença reconheceu que o apelante efetuou disparos de arma de fogo que atingiram a vítima Eustácio Martins de Siqueira, provocando lesões na cabeça, tórax e abdome, as quais foram a causa do óbito.

Por conseguinte,

não o absolveu (
ID 6107620).

A conclusão dos jurados tem suporte no
reconhecimento do autor do fato [o

apelante] por
Larissa Oliveira Siqueira [filha da vítima], nas
declarações de Odete Caetado de Oliveira [esposa da vítima] e de Julio Cesar Martins Vieira da Rocha, na fase policial policial, os quais permitem concluir que o apelante
DEMIS MARCELO FERREIRA MENDES

foi o autor dos disparos de arma de fogo contra Eustácio Martins de Siqueira que lhe causaram a morte
.

No caso, os jurados optaram por uma das correntes de interpretação
da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398).

O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

Anote-se que não
“se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 3).

Nessa linha, esta e. Câmara decidiu:

“As decisões do Conselho de Sentença só são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(AP NU 0006840-86.2009.8.11.0015 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 9.12.2019)

Nesse quadro, a submissão do apelante a novo julgamento mostra-se impertinente.

Passa-se à

dosimetria.

Na primeira fase, a Juíza-Presidente fixou a pena-base em 15 (quinze) anos de reclusão, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime.

A negativação da culpabilidade está justificada no ajuste prévio, haja vista que o apelante e terceira pessoa não identificada
“armaram-se com um revólver calibre 38 e dirigiram-se até a residência da vítima”
com a finalidade de

matá-la.

A premeditação constitui fundamento idôneo para majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa

(TJMT, Enunciado Criminal 49).

A depreciação das circunstâncias do crime está motivada em elementos concretos [cometimento do homicídio na residência da vítima e na presença de três crianças, que foram submetidas a risco de serem atingidas por disparos de arma de fogo], os quais não se afiguram inerentes ao tipo penal, de modo a autorizar o aumento da pena-base (STJ, HC no 353.551/RS - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 13.6.2017).

Da mesma forma, a assertiva de que as consequências do crime
“foram trágicas e lamentáveis”
porque a vítima deixou três filhas de tenra idade
-
4 (quatro), 9 (nove) e 11 (onze) anos -, à época do crime [
29.11.1996]
, que sofreram abalos psicológicos e necessitaram acompanhamento especializado para superação do trauma, autorizam a avaliação negativa dessa circunstância judicial

(STJ, HC 417.936/RJ, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 12.3.2018).

A existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a exasperação da pena-base, em um ano para cada uma delas, sobretudo porque
o
c. STJ tem entendido razoável e proporcional a fração de aumento mais elevada - 1/6 (um sexto) - para cada circunstância judicial (HC 505.435/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 17.6.2019).

Assim sendo, preserva-se a pena-base [transformada em definitiva] em 15 (quinze) anos de reclusão, pois inexistem atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de diminuição de pena.

Quanto ao regime, a pena imposta - superior a 8 (oito) anos - e as circunstâncias judiciais desfavoráveis [
culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime
] justificam o inicial fechado,
ex vi
do art. 33, § 2o, “a”, do CP (STJ, AgRg no HC 507.130/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 11.12.2019).

No tocante ao prequestionamento,
os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT – RESE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020